Tribunal: TJSP
Processo: 1001071-85.2021.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRÉVIO REQUERIMENTO DA PRETENSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - PROVA EXISTENTE NOS AUTOS.
"Vê-se do feito que o documento juntado pelo autor demonstra o prévio requerimento do pedido de concessão do benefício formulado no âmbito administrativo, sem resposta por parte do INSS, de sorte que resta configurada a resistência a possibilitar o processamento da ação ajuizada".